Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEMÓRIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO INDEVIDA. DECOTE DA VERBA. NECESSIDADE.
1. Dispõe o art. 827 do CPC que no âmbito da execução de título extrajudicial os honorários advocatícios são fixados no despacho da inicial e em parâmetro fixo de 10%.
2. Inobstante a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da dívida, mostra-se plausível o decote de tal verba honorária do valor da dívida em caso de ajuizamento para cobrança, haja vista que o débito deve ser certo, não admitindo dilação probatória acerca de sua natureza reparatória e a atuação extrajudicial antes do ingresso da ação.
3. Não demonstrada qualquer atuação do causídico antes do ajuizamento da causa, não se mostra viável a manutenção de percentual a título de honorários advocatícios, porquanto redundaria em bis in idem em caso de cumulação com honorários de sucumbência.
4. Negou-se provimento ao recurso.